Tribunal: STF
Processo: Rcl 83353
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Maria França Vieira e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente, Comarca da Capital/SP e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Processos Processo n. 1008662-35.2025.8.26.0009 e n. 0233226-07.2025.8.26.0000, respectivamente, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “A parte reclamada narrou na inicial que (a) é legítima proprietária e possuidora direta do imóvel situado na Rua Guaramiranga, nº 1.674, Vila Independência, São Paulo/SP, registrado sob as matrículas nºs 9.257, 24.455 e 67.640, do 26º Cartório de Registro de Imóveis da Capital; (b) a posse era exercida mediante vigilância e controle ambiental, mesmo após a desativação da planta industrial; (c) após tentativas anteriores frustradas de proteção possessória, identificou invasão efetiva em 07/07/2025, com instalação de barracos, demarcação de lotes e risco à saúde pública em razão da contaminação ambiental do solo. 



    Requereu (i) concessão de tutela de urgência para reintegração liminar na posse; (ii) autorização para demolição de eventuais construções irregulares. 



    Posteriormente, sobreveio a r. decisão de fls. 247/249, concedendo medida liminar de reintegração de posse com autorização para demolição das construções precárias, condicionada ao registro fotográfico da situação no momento da diligência, diante da caracterização de esbulho recente e risco à ordem pública e à saúde dos ocupantes, com seguinte conteúdo:



    (...)



    Percebemos, na r. Liminar dispensa da participação do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Secretaria de Habitação, Defensoria e Ministério Público. 



    (...)



    Em nova decisão a fls. 288, reiterou-se o cumprimento da ordem, sem obediência ADPF 828, com reforço policial, diante da frustração da diligência anterior, com seguinte conteúdo:



    (...)



    Nota-se, que após ofício para cumprimento da Reintegração de Posse, além de email do patrono, realizou-se, reunião no dia 06 de agosto de 2025, após, segunda Reunião, já no dia 11 de agosto de 2025, onde compareceram:



    (...)



    Insatisfeitas com as decisões exorbitantes, com devida venia, ilegais e inconstitucionais, interpuseram Agravo de Instrumento, sob nº 2233226-07.2025.8.26.000, sob a lavra do Desembargador Dr. Roberto Maia, com Acórdão juntado no juízo monocrático nas fls 430-435, com seguinte Ementa: (...).” (eDOC 1, pp. 4/10)



    Diante disso, aduz a parte reclamante que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828/DF, estabeleceu um regime de transição para a retomada das ordens de desocupação coletiva de pessoas em situação de vulnerabilidade, exigindo a instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais e a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos responsáveis pela política agrária e urbana. Além disso, determina que as medidas administrativas que resultem em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem ser precedidas de ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas, concessão de prazo razoável para desocupação e garantia de encaminhamento das pessoas para abrigos públicos ou locais com condições dignas, vedando a separação de membros da mesma família. 



    Sustenta, ainda, que a Resolução 510 do CNJ, por sua vez, regulamentou os Planos de Remoções, prevendo a realização de visitas técnicas e a elaboração de planos de ação que considerem as vulnerabilidades sociais e as políticas públicas habitacionais. 



    Assevera, desse modo, que a falta de um plano de remoção, de providências para alojamento dos desabrigados e a ausência de um relatório técnico sobre as famílias em situação de vulnerabilidade, somadas ao rigoroso inverno em São Paulo, que é o mais frio dos últimos 30 anos, agravam o risco de dano irreparável aos direitos das famílias, sobretudo por se tratar de ocupação coletiva com cerca de 300 famílias, sem a devida ciência de todos moradores .



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas.



    No mérito, postula o seguinte:



    “(...) a-) suspendendo-se cumprimento da Reintegração de Posse, Remoções ou demolições perpetuadas pela reclamada BRASKEM s/a, ou seus prepostos, na respectiva área descrita na exordial, tendo em vista Poder Geral de Cautela, pois presente a plausibilidade jurídica do pedido, não há notícias no processo subjacente da adoção de medidas concretas quanto à colocação das famílias em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, desta maneira, consistente em afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 828, também, o requisito do perigo da demora, uma vez determinada a reintegração de posse para o dia 26 de agosto de 2025, (documento em anexo), fundamentação legal presente, artigos 299 e ss, 932 e 989 II todos do CPC, com comunicação com máxima urgência para o juízo ‘a quo’ da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente, posteriormente, envio para Comissão Regional de Soluções Fundiárias, com fulcro no artigo 4º e seus §§ da Resolução 510 do CNJ; 



    b-) Realização de Visita Técnica, com base no artigo 9º e ss da Resolução 510 do CNJ, pois trata-se de conflito coletivo;



    c-) Deverá ser condicionada expedição de Mandado de Reintegração de Posse, Remoção ou Demolição com apresentação de Plano e Remoção, com participação do patrono, Ministério Público e Defensoria Público do Estado, no qual, deverá considerar as vulnerabilidades sociais das pessoas afetadas e observar as políticas públicas habitacionais de caráter permanente ou provisório à disposição dos ocupantes, assegurando, a inclusão das famílias removidas nos programas de assistência social, deverá acontecer o prévio cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem como para que indique o local para a sua realocação e as encaminhe aos órgãos de assistência social e programas de habitação, observadas a decisão proferida no âmbito da ADPF 828 e Resolução 10/2018 do CNDH, portanto, cumprimento da quarta tutela provisória, com cassação das decisões exorbitantes.” (eDOC 1, pp. 39-40)



     



    Postulou, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    Requisitadas informações, estas foram prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente, Comarca da Capital/SP (eDOC 18, ID: a8e2cb64), no entanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de prestá-las, consoante certificado no eDOC 21 (ID: 247cb9d1).



    A beneficiária, Braskem S.A., compareceu espontaneamente ao feito para requisitar o indeferimento do pleito liminar (eDOC 22, ID: 1a90c5f5).



    A parte reclamante, por intermédio da Petição 114.617/2025, reiterou pedido de concessão de medida liminar (eDOC 33, ID: 597e3a96).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente, Comarca da Capital/SP, autoridade ora reclamada, proferiu decisão no sentido de conceder medida liminar para reintegração de posse em favor de Braskem S.A., diante da constatação de esbulho possessório ocorrido em imóvel de sua propriedade em abril de 2025, consignando, ainda, que o local ocupado abriga reservatório subterrâneo de água contaminada. 



    Por oportuno, transcrevo teor da referida decisão:



    “(...)



    É caso de concessão da medida liminar. 



    Infere-se da documentação apresentada com a inicial a titularidade da autora sobre o imóvel situado na Rua Guamiranga, 1674 - Vila Independência - São Paulo/Capital, composto pelas matrículas nºs 9.257, 24.455 e 67.640, do 26º Cartório de Registro de Imóveis da Capital (fls. 17/42), cuja posse está firmada na contratação dos serviços de vigilância, acompanhamento da CETESB e anexo fotográfico anterior às marcações de solo (fls. 43/58). 



    Os anexos fotográficos de fls. 73 e seguintes e dados do boletim de ocorrência policial evidenciam o início do ingresso clandestino em data recente (abril/2025).



    A evolução das marcações de solo, evidenciando divisão de lotes, o início das construções precárias, remoção da vegetação e a presença de pessoas estranhas no local, em aparente rodízio e, principalmente, o resultado da diligência determinada pela autoridade policial, realizada em 07.07.2025, consignado no aditamento do referido registro (fls. 97), confirmam a perda de posse livre. 



    Logo, estão presentes os requisitos previstos no artigo 561, do CPC. 



    Assim, concedo a medida liminar de reintegração de posse, independentemente de notificação, considerando flagrante probabilidade de o retardamento da ação resultar em maior ocupação, dificultando cumprimento da ordem, além de gerar risco aos próprios invasores, uma vez que o local abriga reservatório subterrâneo de água contaminada (fls. 153/156). 



    Ainda em sede de liminar fica autorizada demolição das construções precárias, condicionada ao prévio registro fotográfico da situação na data do ato, para viabilizar eventual reparação em caso de reversão do julgado. 



    Recolhidas as diligências exigidas acima, expeça-se o mandado de reintegração de posse liminar, imediatamente, nos termos do artigo 562, do CPC, a ser cumprido por 2 (dois) oficiais de plantão, a quem caberá também identificar e qualificar os ocupantes. 



    Cumprida a medida, caberá à autora adotar providências do artigo 564, do referido estatuto processual (citações), sob pena de extinção, independentemente de nova intimação. 



    Oportunamente, o Juízo avaliará necessidade da intervenção do GAORP (Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse), com denominação atualizada para Comissão Regional de Soluções Fundiárias (Prov. CG 57/2024), lembrando que a atuação do último órgão é facultativa, na espécie, observada data do esbulho (menos de um ano e um dia), conforme se verifica da Portaria nº 10262/2023, artigo 4º, parágrafo 1º, in verbis:



    (...).” (eDOC 6, ID: fcaa9dd0; grifos nossos)



    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELAS RÉS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de reintegração de posse ajuizada visando a retomada de imóvel esbulhado em 07/07/2025, com pedido de tutela de urgência para reintegração liminar e demolição de construções irregulares. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a comprovação da posse da agravada; (ii) a observância das diretrizes da ADPF 828 e Recomendação CNJ nº 90/2021 quanto à mediação prévia e participação da Defensoria Pública; (iii) a manutenção da liminar de reintegração. III. Razões de Decidir 3. A posse da agravada sobre o imóvel foi demonstrada por contrato de vigilância, evidenciando o animus possidendi. 4. O esbulho foi caracterizado por relatórios de vigilância e certidão de oficial de justiça, indicando invasão recente e clandestina em área de risco sanitário. 5. Diretrizes da ADPF 828 não aplicáveis a hipóteses posteriores ao encerramento de sua eficácia. 6. A participação da Defensoria Pública no cumprimento da ordem não é condição de eficácia, considerando ainda que, no cumprimento da medida, os ocupantes da área informaram serem assistidos por um advogado constituído. IV. Dispositivo e Tese 7. Denegação do efeito suspensivo e não provimento do agravo de instrumento. (...).” (eDOC 7, ID: 05e7eb16)



    Na ocasião, registrou o seguinte:



    “A posse exercida pela parte agravada sobre o imóvel em litígio restou suficientemente demonstrada mediante a apresentação do contrato firmado com empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial e, ainda, do boletim de ocorrência lavrado em abril de 2025, no qual se relata que, em ronda realizada pela mencionada empresa, foram constatadas demarcações recentes no solo da propriedade, circunstância que indicaria iminência de ocupação indevida. 



    Tais elementos evidenciam, além da titularidade dominial, que também foi demonstrada, o animus possidendi, requisito indispensável à configuração do exercício possessório. 



    No que concerne ao esbulho, este também restou suficientemente caracterizado por meio dos relatórios elaborados pela empresa de vigilância, os quais não foram, até o presente momento, objeto de impugnação específica pelas agravantes. Soma-se a esses elementos a certidão lavrada por oficiala de justiça, que atestou o início recente da invasão, ocorrida de maneira clandestina, com a instalação desordenada de barracos em área reconhecidamente sujeita a risco sanitário e ambiental. Ressalte-se, ademais, que as agravantes não formularam insurgência concreta quanto à data do esbulho indicada, o que conduz à presunção de veracidade do referido marco temporal, tornando-o, ao menos neste juízo de cognição sumária, fato incontroverso. 



    Quanto à invocação da ADPF 828, se tratou de medida de caráter excepcional e temporário, cuja eficácia se encerrou em 31/10/2022. 



    Já a participação da Defensoria Pública, embora recomendável, não é condição para validade da ordem, considerando ainda que, no cumprimento da medida, os ocupantes da área informaram à meirinha que eram assistidos por um advogado constituído. 



    Por fim, a agravada demonstrou, de modo detalhado, os potenciais riscos à saúde pública decorrentes da ocupação irregular em solo com histórico de contaminação industrial, o que reforça a urgência da medida judicial adotada. 



    Dessa forma, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.” (eDOC 7, ID: 05e7eb16; grifos nossos)



    Observa-se, assim, que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a propriedade particular por grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade após o fim do período pandêmico, fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas na decisão.



    Por outro lado, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Em tempo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente